Tribunal: TJES
Processo: 0000211-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS HEREDIA PARRINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS AUTÔNOMAS E CONFISSÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, três vezes, em concurso formal – art. 70 do CP) à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa, mantendo-se a prisão cautelar e absolvendo-os do delito do art. 311 do CP. Flávio questiona a dosimetria, pede recorrer em liberdade e a suspensão das custas. Gabriel suscita nulidade do reconhecimento pessoal, postula o desentranhamento das provas decorrentes e impugna a negativação das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado no processo é nulo pela inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime; (iii) determinar se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade e se é possível suspender ou dispensar as custas processuais pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se constata quando a autoria é comprovada por provas independentes, notadamente confissão dos réus, depoimentos firmes das vítimas sob contraditório e prisão em flagrante com apreensão dos bens subtraídos e das armas usadas no crime.

4. A jurisprudência do STJ admite que a irregularidade do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios autônomos, o que ocorre na espécie.

5. A valoração negativa das consequências do crime é idônea quando demonstrado abalo psicológico concreto às vítimas, conforme o relato de crise de ansiedade e a necessidade de mudança do estabelecimento comercial em razão da insegurança gerada pelo roubo armado.

6. A suspensão ou dispensa das custas processuais não compete ao juízo do conhecimento, cabendo sua análise ao juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça.

7. O direito de recorrer em liberdade não subsiste quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não houve alteração do quadro fático que justificou a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do crime, do uso de armas de fogo e da privação da liberdade das vítimas.

8. A existência de édito condenatório reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme orientação do STJ, devendo o cumprimento ocorrer em unidade compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria é confirmada por provas independentes, especialmente confissão, prisão em flagrante e depoimentos das vítimas.

2. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo psicológico concreto e efeito extrapatrimonial relevante sobre as vítimas.

3. O pedido de isenção ou suspensão de custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

4. A manutenção da prisão cautelar após a condenação é justificada quando não há alteração fática e o crime revela gravidade concreta apta a sustentar a necessidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I; 68, parágrafo único; 70; 51. CPP, art. 226; art. 386, VII; art. 804. CPC, art. 98, §3º. Código de Normas da CGJES, art. 273, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/9/2021; TJES, Ap. Crim. 0005760-49.2021.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11/4/2024; TJES, Ap. Crim. 0000540-31.2020.8.08.0040, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, j. 11/5/2023; TJES, Ap. Crim. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 9/2/2023; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/3/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO RAMOS BARCELOS
e
GABRIEL DOS SANTOS HERÉDIA PARRINI
em face da Sentença proferida, no ID nº 14255000, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º-A, I (três vezes), em concurso formal, nos moldes do art. 68, parágrafo único, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos apelantes, mantendo suas custódias cautelares, absolvendo-os do crime descrito no art. 311 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Razões recursais de
FLÁVIO
(ID nº 14255036), nas quais a Defensoria Pública se insurge quanto à dosimetria da pena arbitrada, mormente no que se refere às circunstâncias judiciais desfavoráveis, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o direito do apelante de recorrer em liberdade e a suspensão da cobrança das custas processuais, abstendo-se o Juízo
a quo
de emitir o boleto de cobrança até que o acusado tenha apreciado seu pedido de justiça gratuita.

Razões recursais apresentadas por
GABRIEL
(ID nº 14255045), nas quais sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, requerendo sejam as provas decorrentes do referido procedimento desentranhadas dos autos. Objetiva, ainda, o afastamento da circunstância judicial das consequências extrapenais do delito, redimensionando a pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões da Acusação, no ID nº 14255075, pugnando seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 16629392).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO RAMOS BARCELOS
e
GABRIEL DOS SANTOS HERÉDIA PARRINI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º-A, I (três vezes), em concurso formal, nos moldes do art. 68, parágrafo único, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos apelantes, mantendo suas custódias cautelares, absolvendo-os do crime descrito no art. 311 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Razões recursais de
FLÁVIO
, nas quais a Defensoria Pública se insurge quanto à dosimetria da pena arbitrada, mormente no que se refere às circunstâncias judiciais desfavoráveis, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o direito do apelante de recorrer em liberdade e a suspensão da cobrança das custas processuais, abstendo-se o Juízo
a quo
de emitir o boleto de cobrança até que o acusado tenha apreciado seu pedido de justiça gratuita.

Razões recursais apresentadas por
GABRIEL
, nas quais sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, requerendo sejam as provas decorrentes do referido procedimento desentranhadas dos autos. Objetiva, ainda, o afastamento da circunstância judicial das consequências extrapenais do delito, redimensionando a pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente Gabriel suscita a nulidade do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, para que sejam desentranhadas as provas derivadas do referido procedimento.

A título de contextualização, importa citar os fatos narrados na inicial acusatória, a saber:

(...) Provam os documentos que acompanham esta peça de DENÚNCIA, que no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 15h40min., os DENUNCIADOS, agindo de comum acordo e em união de vontades, se deslocaram na motocicleta XRE com a sua placa original adulterada com fita isolante para JX-7G99 até a Loja Shopping dos Especialistas, localizada na Rua Joaquim Plácidos da Silva, nº 200, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, onde chegando, com grave ameaça efetivada com o uso de armas de fogo renderam os proprietários do estabelecimento, os senhores Lucas de Araújo de Aguiar e Victor Paixão Caria, e o funcionário Lucca Otto da Silva e, em seguida, subtraírem 06 (seis) aparelhos celulares, uma câmera de vídeo monitoramento da referida loja, o cordão de ouro de Lucas e a carteira de Lucca.

Consta dos autos, os DENUNCIADOS após entrarem na Loja Shopping dos Especialistas, para não levantar suspeitas de suas reais intenções, apresentaram um aparelho celular Iphone XR quebrado e perguntaram o que eles podiam fazer, e, em seguida, entraram por trás do balcão, sacaram as armas e anunciaram o assalto.

Segundo ainda consta dos autos, após renderem as vítimas, os DENUNCIADOS as obrigaram a ir e ficar dentro do banheiro e os ameaçaram de morte o tempo todo dizendo que queriam encontrar o cofre, sendo que como não havia cofre no estabelecimento comercial, subtraíram os objetos indicados no Auto de Apreensão, que avaliados juntos atingiram o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ocorre que, Policiais Militares informados que o roubo acima narrado estava em andamento, se dirigiram até a Loja Shopping dos Especialistas, onde chegando os membros da Guarnição da viatura RP 4751 visualizaram os DENUNCIADOS em fuga pela Rua João Santos Filho.

Informados por um popular que os autores do assalto haviam entrado em um beco sem saída, os Policiais Militares das Guarnições das viaturas RP 4751 e 4740 passaram a fazer buscas no referido beco enquanto outras Guarnições se deslocaram para a Av. Paulino Muller, todavia neste primeiro momento os DENUNCIADOS não foram localizados e detidos, sendo apenas 05 (cinco) aparelhos celulares Iphone, 01 (um) aparelho celular Motorola, o cordão de ouro, a carteira com documentos e o aparelho de vídeo monitoramento encontrados dentro de uma sacola no segundo andar de um depósito aberto no final do beco após as vítimas Lucas e Victor fazerem ligações para os aparelhos usando o smartwatch, local em que também foram encontradas as armas usadas por GABRIEL e FLÁVIO dentro de uma caixa coberta por material reciclável após os DENUNCIADOS serem localizados e detidos no primeiro andar do prédio, que se encontrava fechado e foi aberto pela pessoa de Omar, tentando se esconder debaixo de um dos veículos que se encontravam estacionados no local, sendo estes um revólver calibre .38 da marca Smith e Welson alimentado com 06 munições intactas e uma pistola calibre .9mm com numeração raspada, marca Bersa, alimentada com carregador contendo 16 munições intactas.

Insta mencionar que, os DENUNCIADOS foram reconhecidos como sendo os autores do roubo e as armas apreendidas como sendo os armamentos por eles utilizados na execução do crime, bem como que os Policiais Militares relatam que GABRIEL falou livremente para eles que estava utilizando o revólver (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Laudo Pericial e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida, mormente pela confissão dos réus.

As vítimas Lucas de Araújo de Aguiar, Victor Paixão Caria e Lucca Otto da Silva relataram, sob o crivo do contraditório, que os réus armados, ingressaram na loja, anunciaram o assalto e ameaçaram matar todos, exigindo a localização de um cofre inexistente, tendo confinado as vítimas no banheiro do estabelecimento, enquanto subtraíam celulares, joias, notebook e carteira. Os ofendidos destacaram, igualmente, que o acusado Flávio portava uma pistola, exibia munições e realizava ameaças diretas às vítimas, enquanto Gabriel portava um revólver e também intimidava os presentes.

Informaram, ainda, que, após o crime, a polícia passou a seguir a localização do iPhone subtraído, acompanhada pela esposa de uma das vítimas, o que levou os agentes a um depósito próximo ao estabelecimento, onde os réus foram encontrados e presos, juntamente com todos os objetos roubados e as armas utilizadas no delito.

Os três ofendidos afirmaram, nos seus depoimentos, terem visto claramente os autores durante o roubo e reconheceram de forma segura os réus, tanto no momento da prisão, quanto em juízo, apontando-os como os responsáveis pela empreitada criminosa.

Corroborando tais declarações, o policial militar Diego Wandekoken Passos, na condição de testemunha, relatou que os réus foram localizados e presos no mesmo quarteirão do estabelecimento roubado, escondidos sob um veículo dentro de um galpão utilizado como depósito, cujo proprietário autorizou a entrada da equipe. Ressaltou que as vítimas foram levadas até o galpão e reconheceram os réus, as armas e os objetos subtraídos, que ali foram recuperados.

Por sua vez, ambos os réus confessaram a prática do roubo, reconhecendo a participação conjunta no delito.

Gabriel admitiu que portava um revólver calibre .38 municiado, que, junto com Flávio, rendeu as vítimas, colocou três delas no banheiro e subtraiu cinco celulares, um cordão de ouro e uma câmera de videomonitoramento. Relatou que chegaram ao local em uma motocicleta conduzida por ele e que, após a subtração, fugiram para uma rua sem saída, entrando em um galpão onde foram presos.

Já Flávio declarou que também portava uma pistola municiada, confirmou ter anunciado o roubo e permanecido armado diante das vítimas no banheiro, enquanto os dois subtraíam celulares, câmera e cordão. Relatou que se dirigiram ao galpão após o crime e que as armas utilizadas foram posteriormente apreendidas pelos policiais.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

Contudo, no caso em voga, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal realizado em juízo, mas principalmente, os depoimentos das vítimas, a prisão em flagrante dos réus e as confissões destes, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I (três vezes), em concurso formal, nos moldes do art. 68, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 09 (nove) meses em razão da negativação das consequências do crime, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

Consequências

são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena
”. No caso em análise, penso que as consequências foram graves, diante do abalo psicológico sofrido pelas vítimas. O ofendido LUCCA OTTO DA SILVA, em juízo, chegou a dizer que “
ficou apavorado e teve crise de ansiedade
”. De igual modo, os proprietários do estabelecimento tiveram que mudar a localização da empresa diante da sensação de insegurança decorrente dos fatos.

Reputo razoável e proporcional a fundamentação utilizada, especialmente pelo fato de que a vítima Lucca relatou, na seara judicial, que desenvolveu crise de ansiedade em decorrência dos fatos, bem como os proprietários do estabelecimento comercial mudaram a loja de endereço em razão do sentimento de insegurança que o delito gerou nos ofendidos.

Na segunda fase dosimétrica, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a reprimenda ao mínimo legal.

Em seguida, considerando a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, foi majorada a pena em 2/3 (dois terços), totalizou o
quantum
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, aplicando o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal, resultou na pena final de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

Diante disso, não merece reparos a reprimenda arbitrada.

No que se refere ao pedido de suspensão ou dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Cumpre ressaltar, outrossim, que não há que se falar em cobrança das custas processuais pelo Juízo do processo de conhecimento, considerando que o magistrado, na sentença vergastada, enfatizou que as custas serão cobradas pelo Juízo da Execução, como se observa do excerto a seguir reproduzido:

No que se refere ao pagamento das custas processuais, encaminhem-se os autos à Contadoria e junte-se a cópia da memória de cálculo, a qual também deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução penal para cobrança das custas, com esteio no art. 273, VIII, do Código de Normas da CGJES, alterado pelo Provimento nº 03/2023 da CGJES. Em relação à multa criminal, esta deverá ser cobrada no juízo da execução, nos termos do art. 51 do CP.

Por fim, com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou suas custódias cautelares, remanescendo presentes os requisitos da preventiva, mormente pela gravidade concreta do delito em voga, com privação de liberdade das vítimas, mantidas dentro do banheiro da loja, e diversas ameaças de morte com armas de fogo durante a empreitada criminosa.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019), ressaltando, por sua vez, que a custódia deve ser realizada em unidade prisional compatível com o regime semiaberto aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.